Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por MAX VICTOR DE SOUSA SANTOS e M.L.D.S. em desfavor da agravante, de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. Os autores alegaram que são beneficiários de plano coletivo contratado pela ALLCARE junto à UNIMED. A primeira autora é portadora de múltiplas patologias compatíveis com o quadro de paralisia cerebral (CID G80.0) e requer assistência multiprofissional contínua para garantia da vida e incolumidade física, inclusive com atendimento na modalidade de home care, obtido mediante decisão judicial. No dia 20/03/2024, foram comunicados pela ALLCARE que a UNIMED havia rescindido unilateralmente o contrato e que a cobertura se encerraria no dia 10/04/2024. Pela decisão recorrida, o juízo concedeu a tutela provisória para determinar a manutenção da cobertura e sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$100.000,00 para cada dia em que o plano permanecer inativo. Nas razões recursais, a agravante alegou que não tem contrato com os autores, razão pela qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo. Quanto ao mérito, sustentou que a decisão seria omissa por não ter fixado prazo para o cumprimento da obrigação, bem como a penalidade cominada seria excessiva e desproporcional. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 58427309. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por MAITE LOPES DE SOUSA e outros em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e outros, com pedido de tutela de urgência. Alegam os autores, em síntese, que a primeira Requerente é beneficiária do plano de saúde oferecido pelas Rés, que por sua vez, comunicaram a rescisão unilateral do contrato, em prejuízo ao seu tratamento de saúde. Relatam que a autora foi diagnosticada com cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), e foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo a necessitar dos tratamentos médicos aos quais está submetida. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento segundo o qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Logo, a interrupção abrupta do plano de saúde durante o tratamento médico da parte beneficiária é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as Rés mantenham os autores ativos no plano de saúde contratado (carteirinha no 0 019172900576130 4), sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, para cada dia em que o plano permanecer desativado. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ainda que seja incabível a discussão sobre a legitimidade em sede de agravo de instrumento, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem, a primus ictus oculi, não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial. O contrato de plano de saúde coletivo tem características próprias e que não podem ser desconsideradas para a análise do pleito liminar. Em verdade, o contrato é firmado, primeiramente, entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Em um segundo momento, a administradora o comercializa entre o público elegível, admitindo cada aderente individualmente ao contrato. Em exame aos autos, constata-se que o contrato coletivo fora firmado entre a ALLCARE e a UNIMED NORTE DE MINAS. Não há evidências da existência de relação jurídica entre os autores e a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Em exame à decisão agravada, o juízo determinou à requerida o restabelecimento do plano de saúde sem, contudo, atentar ao fato de que não há comprovação da existência de relação jurídica entre a agravante e os autores ou a administradora de benefícios. Desta feita, ante os contundentes indícios de ilegitimidade da operadora, ora agravante, para responder pela obrigação fixada na decisão, impõe-se restringir os efeitos da decisão agravada para eximir a recorrente de eventual sanção pelo descumprimento até pela falta de plausibilidade do direito. A suspensão não exime as demais requeridas do cumprimento da obrigação, limitando-se seus efeitos à UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar eventuais efeitos da sanção cominada na decisão e exclusivamente em relação à agravante, porém mantendo os seus efeitos quanto aos demais integrantes do polo passivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator